Tribunal: TJMT
Processo: 1038805-13.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DO RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE DA PRETENSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE DÚVIDAS QUANTO A SUA COMPLETA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME. MÉRITO. 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO OU A ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. DENÚNCIA QUE APONTA A PRÁTICA, EM TESE, DE AGRESSÕES QUE CAUSARAM LESÃO CRANIOENCEFÁLICA GRAVE COM SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. 3. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO DOLO LETAL, NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA IMPUTADO AO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ/TORPOR. IMPOSSIBILIDADE. INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA E/OU ALUCINÓGENOS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. 5. PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. 6. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DESTA CORTE DE JUSTIÇA QUANTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. 7. RECURSO DESPROVIDO.
1. É descabido falar em reforma da decisão que indeferiu a pretensão do recorrente visando a realização de exame toxicológico apresentada somente na fase final da instrução criminal, por conta de sua extemporaneidade. Ademais, diante da ausência de dúvida razoável sobre sua integridade mental, na época dos fatos, não se pode cogitar em realização do exame de dependência toxicológica ou instauração de incidente de insanidade mental, sobretudo porque meras alegações de que é dependente químico não justificam a instauração do incidente.
2. A figura do crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, situações inocorrentes à espécie, na medida em que a denúncia aponta que os atos, em tese, perpetrados pelo recorrente teriam sido eficazes para causar lesão cranioencefálica grave na vítima com sequelas permanentes.
3. A absolvição ou a desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de decisão de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo autor do crime não figura entre os crimes dolosos contra a vida. E, na hipótese, diante da ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe-se a manutenção do édito judicial que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
4. O fato de o recorrente sustentar que no dia dos fatos estava sob o efeito de álcool e/ou droga ilícita somente poderia ser utilizado para afastar o dolo se tal ingestão/consumo tivesse sido forçado ou acidental, pois, a embriaguez/torpor voluntário, como aparentemente ocorreu no caso em exame, não é hábil para excluir sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica ou consumir alucinógenos por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.
5. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Além disso, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
6. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo recorrente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038805-13.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UANDERSON RODRIGUES LISBOA - CPF: 022.103.411-08 (RECORRENTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL FERNANDES GONCALVES - CPF: 700.046.936-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR - CPF: 321.031.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ADRIANA DE SOUSA SANTOS - CPF: 028.183.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIN PATRICK ALVES QUEIROZ - CPF: 054.710.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL INACIO DE ALENCAR - CPF: 010.588.911-38 (VÍTIMA), ELAINE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 018.506.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA
D
O RECORRENTE
. INOCORRÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE DA PRETENSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE DÚVIDAS
QUANTO
A
SUA COMPLETA HIGIDEZ MENTAL À
ÉPOCA
DOS FATOS. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME.
MÉRITO.
2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.

NÃO COMPROVAÇÃO DE
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO OU A ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO
. DENÚNCIA QUE APONTA A PRÁTICA,
EM TESE, DE AGRESSÕES QUE CAUSARAM LES
ÃO
CR
A
NIO
ENCEFÁLICA
GRAVE COM SEQUELAS IRREVERSÍVEIS.

3.
REQUERIDA
A
ABSOLVIÇÃO
DO RECORRENTE
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO DOLO LETAL, NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS
À
SUA
VONTADE
. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

4
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME C
ONTRA
A
VIDA IMPUTADO AO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ/TOR
POR. IMPOSSIBILIDADE. INGES
TÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA E/OU ALUCINÓGENOS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL.
5.
PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDA
S
CAUSA
S
QUALITATIVA
S
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA
MANTID
A.

6.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.
PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DESTA CORTE DE JUSTIÇA QUANTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. 7.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É descabido falar em reforma d
a
decisão que indefer
iu a
pretensão

do recorrente visando a
realização de exame toxicológico apresentada somente na fase final da instrução criminal
, por conta de sua extempo
raneidade.
Ademais, diante da ausência de dúvida razoável sobre
sua
integridade mental, na época dos fatos, não se pode
cogitar
em realização do exame de dependência toxicológica
ou instauração de incidente de insanidade mental, sobretudo porque meras alegações de que é
dependente químico
não justificam a instauração
do incidente
.

2
. A
figura do crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta improprieda
de do objeto, situações inocorrentes à espécie, na medida em que a
denúncia aponta
que os atos, em tese, perpetrados pelo recorrente teriam sido eficazes para causar lesão
cranioencefálica
grave na vítima com sequelas permanentes.

3.
A absolvição ou a desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de decisão de pronúncia, somente
é
autorizada
quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada
pelo autor
do crime
não figura entre os crimes dolosos contra a vida
.

E, na
hipótese
, diante d
a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sob
re a ausência de
animus necandi
na conduta
do
recorrente
impõe
-se
a manutenção do édito judicial que determinou
sua
submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

4.
O fato de o recorrente sustentar que no dia dos f
atos estava
sob o efeito de álcool e/ou droga ilícita somente poderia ser utilizado para afastar o dolo se tal ingestão
/consumo tivesse sido forçado
ou acidental, pois, a embriaguez
/torpor
voluntári
o
, como
aparentemente ocorreu no caso em
exame, não é hábil para excluir sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica ou consumir alucinógenos por sua livre
decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

5
.
A exclusão de qualificadora
s
do delito de homicídio somente é permitida quando for
em
manifestamente improcedente
s
.
Além disso,
a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora
s
de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o,
XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

6.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo
recorrente
, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para ass
egurar a aplicação da lei penal.

7.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Uanderson
Rodrigues Lisboa
contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Pe
nal n.
1038805-13.2023.8.11.0003
,
pronunci
ando-o

pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado tentado
, tipificado no art. 121, §2
°, II

(motivo fútil) e III (meio cruel) c/c art. 14, II, do Código Penal.

O
recorrente, nas razões que se encontram no ID
214683981, preliminarmente
, suscita
nulidade
da sentença
de pronúncia
por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório
em decorrência da
ausência
de
exame toxicológico ao argumento de que “
é usuário contumaz de entorpecentes e sequer foi realizado exame toxicológico para averiguar se no dia de tais condutas estava sob efeito de drogas
”.
E,
n
o mérito,

(i)
almeja
:
o reconhecimento de
crime impossível,
nos termos do art. 17 do Código Penal,
pois chegou a agredir a vítima no dia 9
de setembro de
2023 por conta de um furto de uma caixa de som, contudo está sendo acusado de tentativa de homicídio ocorrida em 11
de setembro de
2023, data em que sequer chegou

pert
o
da vítima
, que
estava tão alcoolizada que não conseguia parar em pé
;
(
ii
)
sua
absolvição porque não agiu com
animus necandi
e o laudo pericial afirmou que o trauma
cranioencefálico
não foi definido se decorrente de uma agressão física ou por conta de possíveis quedas/agressões;

(
i
ii
)
a
desclassificação

do
crime
de homicí
dio tentado

para o
de
lesão corporal destacando que no dia em questão “
estava sob efeito das drogas e por isso não tinha condições de discernimento preservadas, não compreendendo os fatos, tão pouco a própria realidade que
permeavam as circunstâncias dos fatos
”
;

(
iv
)
o afastamento da
s
qualificadora
s
do “motivo torpe e fútil”

asserindo
que “
ficou caracterizado que o réu não estava em seu juízo perfeito, pois estava sob efeito de entorpecentes, sendo ele um viciado, não tendo ele, naquele momento, condições de discernir, de tal sorte que não imprimiu em seus atos dolo, razão pelo qual não estava imbuído de
“animus necandi”;
e
(v) a substituição da prisão preventiva por
medidas
alternativas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
214683984
, requer
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito,
o desprovimento
do presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação
,
exteriorizado no ID
214683985
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
217027686
, manifesta-se pela

rejeição da preliminar de nulidade
.

E
, no mérito, pelo
desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença
de pronúncia
. Cerceamento de defesa em razão da ausência de exame toxicológico

Conforme relatado, o recorrente suscitou
preliminar de nulidade
da sentença
de pronúncia

por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório pela ausência
de
exame toxicológico
afirmando
de que “
é usuário contumaz de entorpecentes e sequer foi realizado exame toxicológico para averiguar se no dia de tais condutas estava sob efeito de drogas
”.

Contudo, não assiste razão
ao
recorrente.

Isso porque a
mera alegação de que o recorrente é dependente químico não enseja a aplicação do art. 45 da Lei de Drogas, tampouco obriga a instauração automática de incidente de insanidade mental
ou realização de exame toxicológico
, sobretudo porque,
no caso sob apreciação
, não existe
m
circunstâncias que coloquem em dúvida a sua integridade menta
l
, requisito, esse, exigido pelo art. 149 do Código de Processo Penal.

Como é sabido os
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006, trazem a
s
hipótese
s
de imputabilidade
e
semi-imputabilida
de
, se
for
constatado que ao tempo da ação, o agente não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito da conduta, tal como se infere
da redação dos referidos preceptivos legais:

Art. 45.
É
isento de pena o agente que, em razão da dependência
, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga,
era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

[...]

Art. 46.
As penas podem ser reduzidas
de um terço a dois terços
se
, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei,
o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que a excludente de culpabilidade estabelecida nos
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006, não descarta a hipótese de intoxicação voluntária aos dependentes químicos
.

T
odavia, no caso destes autos, não há

elementos
probatórios
que coloquem em dúvida a
integridade menta
l do recorrente.

A
respeito da matéria assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA SANIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CABE AO MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS MERAMENTE PROTELATÓRIAS
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com lastro na prova dos autos, a Corte de origem entendeu desnecessária a produção da prova pericial para a constatação da imputabilidade do agravante, pois, à época dos fatos, não havia qualquer comprovação ou mesmo dúvida acerca da sanidade mental do acusado.
O próprio acusado, em seu interrogatório, informou que passou a fazer tratamento psiquiátrico somente após um acidente automotivo em 2012. Desse modo, vislumbra-se que o indeferimento
da
a instauração do incidente de sanidade mental restou devidamente justificado

2. Sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese em epígrafe.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.4.2023,
DJe
de 2.5.2023)

Destacamos

E
sta Corte de
Jus
tiça
, por sua vez,
entende que “
Inexistindo dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, não há falar em submissão a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal
.” (N.U 0001377-69.2020.8.11.0051, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.07.2021, publicado no DJE 30.07.2021).

Portanto,
é forçoso reconhecer que
não ficou configurada a necessidade da realização d
e
exame de insanidade mental
no recorrente
,
eis que
“
Nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se
determinar de acordo com esse entendimento.”
(N.U
0007863-65.2019.8.11.0064, Rondon

Bassi
l

Dowe
r
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.05.2020, publicado no DJE 18.06.2020)

Além do mais, conforme
foi
destacado pel
o presidente do feito, as partes foram intimadas para especificar a provas que pretendiam produzir em 28 de novembro de 2023, contudo, o recorrente deduziu o pedido de realização
de
exame toxicológico
,
extemporaneamente
,

apenas
no dia 23 de janeiro de 2024, cumprindo, ainda, asseverar que o indeferimento da pretensão se deu porque
em seu interrogatório judicial
ele
negou ter agredido a vítima
, enquanto a
testemunha Elaine Martins dos
Santos,
arrolada pela defesa
,
sequer sabia que que
U
andilson

seria
usuário de drogas
, acrescentando que, no dia dos fatos
o ofendido
e
ele
não teriam sido visto
s
consumindo drogas,
embora aparentassem
estar
embriagados.

C
onquanto o recorrente afirme que haveria um processo de internação compulsória em
seu
desfavor, na verdade
,
o que existiu foi um procedimento administrativo que tramitou internamente no Ministério Púbico, aut
u
ado sob n. S
IMP: 009912-010/2023
, que foi
instaurado após
informações unilaterais prestadas pelo
seu
pai
,

Marizan de Souza Lisboa,
com base no fato de
o filho
se
encontra
r
em lugar incerto e não sabido
.

No entanto,

no referido
procedimento houve promoção de arquivamento por parte do Ministério Público que constatou que na verdade o “desaparecimento” do recorrente se deu após
e
star sendo investigado como autor do homicídio tentado perpetrado contra a vítima Israel Inácio de Alencar
;
e que havia notícia de que
ele
havia

sido
preso e
estava custodiado
há mais de 15 (quin
ze) dias
n
a Penitenciária da Mata Grande, não havendo
, portanto,
qualquer elemento
de convicção
que demonstrasse minimamente
a necessidade de instauração do almejado incidente
, razão pela qual a pretensão defensiva foi corretamente indeferida
.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, que está no ID
214682977
, narra os fatos desta forma:

[..
.
]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de outubro de 2023, por volta de 02h00min, em via pública situada na Rua José Barriga, defronte ao n° 390, Bairro Bom Pastor, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
UANDERSON RODRIGUES LISBOA
, acima qualificado, imbuído de animus necandi (vontade assassina), ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil e emprego de meio cruel, tentou matar
ISRAEL INÁCIO DE ALENCAR
, ao lhe causar os ferimentos descritos no Laudo Pericial n° 511.1.02.9151.2023.140584 (id. n° 135026095), somente não consumando o crime contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, dias antes do fato, Israel encontrou
Uanderson
em um estabelecimento comercial e ofereceu a troca de seu aparelho telefônico por entorpecentes. Em determinado momento, ao aceitar a oferta da vítima, o denunciado se dirigiu até o seu veículo em busca dos entorpecentes e, ao retornar para o local, não localizou a vítima, bem como seu aparelho de som, que havia deixado no local.

Após, no dia do fato,
Uanderson
e Israel se encontraram no estabelecimento comercial denominado como “Fadigas Bar”, oportunidade em que foi iniciada uma discussão entre ambos em razão do desaparecimento do aparelho de som do denunciado. No momento, pessoas que estavam presentes no local pediram para que Israel fosse embora do estabelecimento.

Consoante apurado, após Israel deixar o local, o denunciado, não satisfeito com entrevero anterior, apanhou o seu veículo e saiu a procura da vítima,
no momento em que
a localizou, desferiu diversos socos e chutes em sua cabeça, causando-lhe traumatismo cranioencefálico e encefalopatia metabólica, conforme descrito no Laudo Pericial (id. n° 135026095).

Após a prática do crime, o denunciado empreendeu fuga do local do crime.

Isto posto, o denunciado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a vítima foi localizada e rapidamente encaminhada ao Hospital, sendo, inclusive, submetida a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Nota-se que o crime foi praticado por
MOTIVO FÚTIL
, uma vez que o denunciado, acreditando que a vítima teria furtado seu aparelho de som, tentou ceifar a sua vida, demonstrando,
portanto, a desproporcionalidade em relação a possível ação da vítima.

Presente também a qualificadora do
MEIO CRUEL
, visto que a vítima foi brutalmente agredida, tendo sua cabeça como alvo principal, sofrendo fraturas em seu crânio e lhe infligindo sofrimento físico e psicológico.
[...]
.
Destaques no original

Sem embargo de
não se
revest
ir
de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades d
o rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
a
ccusationis

e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
E
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que
a
pronunciad
a

possa ser

a
autor
a
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material
probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso
destes
, verifica-se que
a
alegação
do recorrente de que se trata de
crime impossível
(
art. 17 do Código Penal
)
, pois chegou a agredir a vítima no dia

9
de setembro de
2023 por conta de um furto de uma caixa
de som, contudo está sendo acusado de tentativa de homicídio ocorrida em 11
de setembro de
2023, data em que sequer chegou perto
da vítima
que
estava muito alcoolizada e nem conseguia parar em pé
, não tem qualquer consistência.

Como é sabido
o art. 17 do Código Penal, dispõe
que
“
Não se pune

a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”.

Ademais,
o crime impossível
se
trata de uma causa excludente de tipicidade
, impondo-se asseverar, outrossim,

que
no que
diz res
peito
ao crime impossível,
o Código Penal
adota a teoria objetiva temperada,
que
, em resumo,
sintetiza que o crime impossível é a tentativa realizada com meios absolutamente inidôneos ou dirigidos a um objetivo inidôneo, como, por exemplo
:
atirar, para matar, contra um cadáver (objeto absolutamente impróprio) ou atirar, para matar, com uma arma descarregada (meio absolutamente ineficaz)
.

D
essa forma, em ambas as situações estão ausentes o perigo real que deve acompanhar a prática de qualquer delito, tanto o crime consumado como o tentado, uma vez que ausente o caráter objetivo, qual seja, o risco de lesão ao bem jurídico tutelado.

Sendo assim, a figura do crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta improprieda
de do objeto, situações inocorrentes
na
espécie, na medida em que
a denúncia aponta que
, no dia dos fatos,
o recorrente “
apanhou o seu veículo e saiu a procura da vítima, no momento em que a localizou, desferiu diversos socos e chutes em sua cabeça, causando-lhe traumatismo cranioencefálico e encefalopatia metabólica, con
forme descrito no Laudo Pericial,
”
, razão pela qual a tese
sustentada

pelo recorrente
se encontra divorciada
do que foi apontado pelo
Ministério Público
, porque o
conjunto probatório aponta como passíveis de terem ocorrido
os fatos narrados na denúncia
, devendo o recorrente levar sua tese de negativa de autoria delitiva ao Tribunal do Júri para que seja analisada.

No
que diz respeito ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente
e/ou de
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal,
argumentado
que não agiu com
animus necandi
;

e que
o
laudo pericial
não
concluiu se
o
trauma
cranioencefálico
decorre
u
de uma agressão física ou por conta de possíveis quedas/agressões,

é
imperioso concluir
que
, mais uma vez,
não lhe assiste razão, eis que existem elementos
probatórios que denotam a probabilidade de
animus necandi
em sua conduta.

A

vítima
Israel Inácio d
e Alencar, ao
ser ouvida
em juízo
destacou que, no dia dos fatos, foi levar um pagamento ao recorrente, ocasião em que
este
o atacou causando as graves lesões noticiadas nesta ação penal, conforme se infere
destes
excerto
s

do
seu
depoimento:

“havia levado um pagamento para o réu, quando esse o atacou. Que o acusado soube, por meio do médico que o atendeu, que foi agredido na cabeça pelo acusado com pesadas. Que após o crime passou a fazer o uso de cadeira de rodas, além de falar com dificuldades. Que ficou em coma por 21 dias, além de outros 10 em que permaneceu internado. Que não se recordava o motivo
pelo qual o réu tentou o matar.”.

Não obstante
em juízo o recorrente tenha negado a
autoria
delitiva, na

fase inquisitiva
,

ele
confessou ter perpetrado as agressões contra a vítima consistentes em desferir murros e chutes na região da cabeça, deixando-
a
desacordad
a
na calçada, consoante
pode ser vista desta parte de seu interrogatório:

[...]
QUE Declara que a respeito dos fatos imputados afirma que conhece a pessoa de ISRAEL INACIO DE ALENCAR, conhecido pela alcunha de "MONTANHA", afirma que conhece este já há muitos anos, afirma que conheceu este em uma clínica de recuperação para tratamento de dependentes químicos. QUE declara que dias antes do fato, não sabendo precisar a data, teria encontrado com ISRAEL em um bar nas proximidades do cemitério na região do Bairro Vila Aurora, afirma que estavam no local bebendo juntos, afirma que no local estava com sua caixinha de som, ouvindo música, afirma que então ISRAEL pediu para trocasse seu aparelho celular por droga, afirma que então pegou o aparelho celular de ISRAEL e foi trocar por entorpecentes, afirma que quando retornou para o bar, não encontrou ISRAEL e notou que este teria pego sua caixa de som e "fumado" a mesma, afirma que então encontrou com ISAREL dias depois no Fadigas Bar, afirma que não sabe informar ao certo a data, mas recorda-se que era um dia de sábado, afirma que então discutiu com ISRAEL e desferiu uma cadeirada na cabeça deste, afirma que estava sob o efeito de entorpecentes, afirma que então entraram em luta corporal, afirma que recorda-se que foi embora do local andando, afirma que no dia seguinte no domingo encontrou com ISRAEL no Fadigas Bar novamente, afirma que então ISRAEL veio em sua direção para discutir, onde então as pessoas que estavam no bar pediram para que ISRAEL deixasse o local, afirma que então após ISRAEL deixar o bar, foi então até seu veículo Peugeot de cor branca e foi em busca de encontrar ISAREL na rua, afirma que tinha a intenção de cobrar o pagamento de sua caixa de som, afirma que estava sob o efeito de
álcool
e entorpecentes, afirma que então encontrou ISRAEL, afirma que desceu do seu veículo e foi em direção a ISRAEL, e então começaram uma briga,
relata que recorda
-
se de ter desferido alguns murros e chutes na região da cabeça de ISRAEL, afirma que deixou ISRAEL desacordado na calçada, afirma que então entrou em seu veículo e retornou para o bar, afirma que não sabe informar até que horário permaneceu no bar. QUE declara que até a presente data não sabia que ISRAEL teria sido hospitalizado e teria ficado internado com graves sequelas em razão da agressão sofrida
[...]
.

(ID 214682961)

Os

investigadores
d
a
Polícia
Judiciária
Civil Isaias Batista Santos e Abraão Mend
es dos Santos, responsáveis pela
investigação que
resultou na
instauração desta
ação penal,
ouvid
o
s em juízo,
esclareceram
que conseguiram imagens do local onde a vítima foi agredida
, bem como
das proximidades do Fadigas Bar onde
Israel
Inácio

e
o
recorrente
estiveram
minutos antes do crime,
e
constataram que
Uanderson
estava “marcando” a vítima
,
e após
esta
se retirar do local,
aquele
pegou seu veículo
Pegeot
de cor branca
, fez a conversão na contramão
e foi atrás d
o

ofendido
, retornando em menos de 100 segundos, na contramão, como se nada tivesse acontecido
.

As
re
ferid
a
s
testemu
nhas disseram
,
ainda,
que o recorrente
confessou o desentendimento com a vítima devido a uma caixinha de som,
tendo
se aproveit
ado
daquele momento para ir cobrar o objeto
do ofendido
que, por sua vez foi socorrid
o

pelo SAMU
quando estava
desacordad
o
, com fraturas na cabeça,
decorrentes de socos e
chutes, como
pode ser visto destes fragmentos dos depoimentos
dos

policiais civis:

[...] MINISTÉRIO PÚBLICO: O Senhor poderia dizer o que sabe a respeito desses fatos? TESTEMUNHA: No dia do 12/09, foi feito um boletim de ocorrência da mãe comunicando o desaparecimento, passou algum tempo, os familiares informaram que ele foi localizado e que ele tinha lesões na cabeça. No dia 28/09, procuraram a delegacia e, segundo o prontuário da vítima, o socorro foi dia 11/09. Chegando lá, nós vimos pela movimentação das viaturas, o horário que a vítima foi socorrida. Em conversa com a mãe, ela informou que o filho teve problemas com drogas, já esteve informado em uma clínica e poderia
está
em um daqueles bares. Nós vimos pelo fluxo ali da Avenida José Barriga, que havia um bar próximo, o Fadigas Bar. Nós fomos atrás de imagens e só conseguimos em um local
porque já havia passado 17 dias e não tinha mais registro na maioria. Em uma delas nos identificamos que uma pessoa que estava em um Peugeot branco vai até o n° 390 e retorna em seu veículo. A moradora dessa residência n° 390, entrou em contato com o CIOSP e informou que, quando estava saindo porque bateram no portão, encontrou uma pessoa caída e alguém indo em direção ao Tropical. Nós fomos até o Fadigas Bar e, ao analisarmos as imagens, identificamos a vítima sentada porque a mãe já tinha informado a roupa dele, nós o identificamos no bar e percebemos que o
Uanderson
também estava lá. Identificamos que chega uma pessoa de calça clara e faz um gesto para a vítima, essa pessoa chega com mais duas outras pessoas, as duas conversam com a vítima e esse outro não, mostrando que havia algum desentendimento entre eles. Passado algum tempo, a vítima sai cambaleando e vai em direção ao local em que ela foi encontrada, é uma quadra acima. Quando a vítima está saindo, o suspeito faz imagens com o celular, conversa com os colegas da mesa e, depois de 03 minutos, o suspeito Anderson, sai, vai até o seu veículo, manobra ele, sai na contramão e vai em direção à vítima. Nós usamos a ferramenta do google para definir o trajeto de onde a vítima foi localizada até o bar, são 03 minutos. Com base nisso, nós identificamos que o suspeito sai, vai até lá, retorna para o bar e passa pela mesma câmera, dá um tempo de 01 minuto e 40 segundos. Com base nessas imagens e pelo trajeto que ele percorreu, ele estava
no momento em que
a vítima foi agredida. Com a prisão dele, nós o perguntamos e ele disse que o desentendimento com a vítima foi devido a caixinha de som (...) nesse dia, ele aproveitou esse momento para ir cobrar a caixinha de som. MINISTÉRIO PÚBLICO: Em relação à vítima, o senhor
te
conhecimento se ela foi encontrada desacordada? TESTEMUNHA: Isso. MINISTÉRIO PÚBLICO: De acordo com as investigações, qual foi o modus operandi que causaram as lesões? Foi em qual região do corpo? TESTEMUNHA: Na cabeça, provavelmente foram socos e chutes. MINISTÉRIO PÚBLICO: Vocês conseguiram identificar outras pessoas ou só ele? TESTEMUNHA: Depois, analisando as imagens do supermercado, nós identificamos que passaram duas pessoas de moto, provavelmente viram o que estava acontecendo entre a vítima e o suspeito e retornam, mas não dá para
identifica-los
. A Paula afirma que após o
Uanderson
, essas pessoas voltaram. Não tiveram outras pessoas nesse intervalo de tempo. MINISTÉRIO PÚBLICO: Essa é só uma informação que o senhor está passando, o senhor não está dizendo que esses motociclistas poderiam ter machucado a vítima? TESTEMUNHA: Não. MINISTÉRIO PÚBLICO: São cidadãos que estavam presentes ali na cena do crime? TESTEMUNHA: Isso. MINISTÉRIO PÚBLICO: Pelas investigações, dar para identificar a vítima indo e não voltando mais? TESTEMUNHA: Exatamente. MINISTÉRIO PÚBLICO: Só o suspeito que
retorna? TESTEMUNHA: Exatamente, ele vai até a vítima, entra no seu veículo, e retorna para o Fadigas pela contramão [...].

(
Fragmentos do depoimento

judicial do

i
nvestigador
da
Polícia
Judiciária Civil
Isaias Batista Santos
)

[...] M
INISTÉRIO PÚBLICO: O que o senhor sabe em relação a esses fatos? TESTEMUNHA: Nós tomamos conhecimento do desaparecimento através do boletim de ocorrência e, depois, os familiares nos informaram que o localizou na UTI do Hospital Regional em estado grave. Nós começamos as diligências com o intuito de identificar se foi uma agressão, deslocamos até a região que

sabíamos que poderia ter ocorrido, em frente ao Supermercado Tropical, nós fomos lá para conseguir imagens e tentar elucidar o feito. Tinha algumas imagens no Mercado Tropical, mas as imagens já apontavam que o local do fato era um pouquinho mais para baixo, as imagens ajudaram pouco. Nós diligenciamos até conseguir outra imagem próximo ao local do fato, a gente conseguiu imagem de um veículo branco que parou em um certo ponto, a pessoa desceu do veículo, foi até o outro local e voltou para o carro. Pelas imagens, nós vimos que o SAMU passou lá e socorreu a vítima naquele ponto, então nós já sabíamos que aquele era o local do fato. Nós conseguimos imagens lá do lado do Fadigas Bar, quando nós observamos as imagens e olhamos os vídeos, foi possível identificar o Seu Israel e visualizamos um suspeito. Era uma pessoa que, ao chegar no local, visualizou e gesticulou como se conhecesse a vítima, mas não se aproximou tanto, enquanto as outras pessoas se aproximaram dele. A pessoa ficou observando-o, pelas imagens, a vítima aparentava ter bebido bastante, a gente observou o suspeito marcado ele, tirando foto e conversando no telefone. Depois de um certo tempo, essa pessoa foi até o carro dele, um Peugeot branco, entrou no veículo e foi em direção à vítima. Logo em seguida, em menos de 100 segundos, ele retornou ao bar que ele estava, ou seja, ele saiu do Fadigas, subiu no carro, era o mesmo veículo que nós conseguimos na outra imagem, esse veículo fez a conversão na contramão. Nesse momento, passaram dois motocicletas, ele retornou na contramão e voltou como se nada tivesse acontecido. Depois, nós conseguimos qualificar essa pessoa como sendo o
Uanderson
. Na delegacia, ele confirmou que foi ele e motivo foi que o Israel pegou uma caixinha de som dele e “fumou” ela. Segundo o
Uanderson
, o Israel deu um celular para ele vender e, enquanto ele foi lá trocar por drogas, o Israel já tinha “
fumado” a caixinha de som dele [...].
(
Fragmentos do depoimento judicial do

i
nvestigador
da
Polícia
Judiciária Civil

Abraão Mendes d
os Santos)

Conforme
se depreende
destes autos
, apesar
de o
recorrente negar
a
sua intenç
ão
homicida, não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos el
e
agi
u
sem
animus necandi
,
já que está sendo acusado de ter agredido violentamente a vítima com murros e chutes na região da cabeça, razão pela qual,
have
ndo
duas versões sobre os fatos
no
presente processo,
fica desautorizada

sua
absolvição

ou

a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificad
o para o tipo de lesão corporal
.

Além do mais, c
umpr
e

asseverar
que
a afirmação
do recorrente
segundo qual o
laudo pericial não consegui
u
identificar
se o
trauma
cranioencefálico
decorre
u
de queda ou de agressão, não
tem
o condão de excluir a possibilidade de ter agido da forma narrada na denúncia, mormente porque as imagens confirma
m
que, em tese,
ele
esteve no local onde a vítima foi encontrada desacordada
,
e no
momento
em que teria sido agredida,
motivo pelo qual
a versão
de
Uanderson

segundo a qual
quando chegou
ao
local
Israel Inácio
já estava caíd
o
e desacordad
o,
e que isso pode ter se dado por conta do estado de embriaguez
deste
deve ser submetida à análise dos jurados.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação
da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto,
tem
o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo
em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT
– Recurso em Sentido Estrito n.
1002285-34.2021.8.11.0000,
Juvenal Pereira da Silva
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.2021)
Destacamos

Da mesma forma é descabido
se
falar em
desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal
porque no
dia
dos fatos o recorrente
“
estava sob efeito das drogas e por isso não tinha condições de discernimento preservadas, não compreendendo os fatos, tão pouco a própria realidade que permeavam as circunstâncias dos fatos
”
.

Como é cediço a
embriaguez
ou
o torpor voluntário
não exclui a tipicidade, tampouco a imputabilidade penal, conforme previsão expressa do art. 28, II, do Código Penal.
Destarte,
somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez
ou torpor completo
, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28 aqui citado, o que claramente não é o caso.

Logo,
ainda
que o
recorrente

afirme que
consumiu bebida alcoólica
e alucinógenos
voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez
/torpor
decorrente de caso fortuito ou força maior, não excluindo a culpabilidade,
e
menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que
ele
, ao ingerir substância etílica
ou estupefaciente
por sua livre decisão, deve
responder
pelos atos praticados em estado de ebriedade
/torpor
,
de acordo com a teoria

actio
libera in causa
.

S
obre o assunto, veja-se a doutrina de Rogério Greco
:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405)

Destacamos

Em relação ao tema deve ser esclarecido, ainda,
que a posição jurisprudencial majoritária
caminha
no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso sob apreciação, levando em conta que a embriaguez
/torpor alegado pelo recorrente
foi voluntári
o
, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal
.

Acerca do assunto,
esta Corte Justiça
firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que
pronunciou
o
recorrente, porque restam evidentes
,
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por outro viés,
o
recorrente pugna pelo
afastamento das qualificadoras do “motivo torpe e fútil”
asserindo
que “
ficou caracterizado que o réu não estava em seu juíz
o perfeito, pois estava sob efeito de entorpecentes, sendo ele um viciado, não tendo ele, naquele momento, condições de discernir, de tal sorte que não imprimiu em seus atos dolo, razão pelo qual não estava imbuído de
“animus necandi”
.

Entretanto
, é imperativo ressaltar que esse pleito não se sustenta, tendo em vista que
o recorrente sequer foi pronunciado pelo motivo torpe, não havendo qualquer interesse recursal quanto a
essa

causa qualitativa
.

E
, em relação ao motivo fútil, o próprio
Uanderson
afirmou que quando a vítima saiu do estabelecimento comercial onde ambos estavam [Fadigas Bar], foi de carro atrás dela para cobrar
a caixinha de som que
o ofendido
estava lhe devendo,
daí por que
é de somenos importância que
aquele
tenha feito ingestão de bebida alcóolica ou consumido alucinógenos no aludido dia, não havendo
, portanto, como se
cogitar em
qualificadora manifestamente improcedente.

Da mesma forma,
embora
não tenha sido impugnada nominalmente a qualificadora do emprego do meio cruel reconhecida na sentença de pronúncia, capitulada no inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal, constata-se que o magistrado levou em consideração o fato de que a
vítima
teria sido
brutalmente agredida
com murros e chutes na região da cabeça,
sofrendo fraturas

no
crânio o que, em tese, teria lhe causado maior sofrimento físico e psicológico, não
havendo como se afirmar que tais
circunstâncias
tornariam a qualificadora
de motivo fútil
manifestamente improcedente.

Por conta disso,
deve ser
reconhec
ido
que os argumentos apresentados pel
o
recorrente não merecem prosperar, pois, não é possíve
l a exclusão de qualificadora
s
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e
as
aludida
s
causa
s
qualificativa
s
, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente
se mostra possível a exclusão da
s
qualificadora
s
quando for
em
manifestamente improcedente
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
Agravo Regimental
no
Agravo em Recurso Especial n.
1808701/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
,
Sexta Turma
, julgado em 04
.
05
.
2021,
DJe
07
.
05
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua
participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ,
Agravo Regimental
no
Habeas Corpus n.
616.892/SC, Rel
ator:
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, julgado em 23
.
02
.
2021,
DJe
01
.
03
.
2021)
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria,
assim se manifestou
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO

PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular
.
[...]
(
TJ-MT
–

Recurso em Sentido Estrito n.
0000316-27.2019.8.11.0014,
Relator: Desembargador

Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16
.
08
.
2022,
Publicado
no DJE 26
.
08
.
2022).
Destacamos

Acerca da temática, não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Desse modo,
havendo no contexto fático-probatório indícios quanto
a existência
do motivo fútil e do emprego do meio cruel
, é imperiosa a manutenção dessa
s

qualificadora
s
para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais
disso
, é importante acentuar que
o
recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
mantida
s
na sentença de pronúncia
.

Finalmente, o
recorrente
postula
a
substituição da
sua
prisão preventiva por medidas alternativas previstas no art.
319 do Código de Processo Penal
.

Entretanto,
essa pretensão também não deve ser acolhida, pois o magistrado deixou assentado que

Uanderson
não faria jus ao direito de recorrer em liberdade tendo em vista
que
ainda permanecerem hígidas as razões que levaram ao
seu
decreto
prisional, assim como pelo fato de que
ele
ficou foragido após a data dos fatos
t
endo
sido
localizado somente por conta do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, além de
a
pontar a existência “
da gravidade em concreto do delito, bem como, visando assegurar a integridade física da vítima, seus familiares e da sociedade como um todo, além de ponderados os motivos determinantes da prisão do réu
”.

Deve ser registrado,
outrossim
,
que esta Terceira Câmara Criminal já
se
manifestou sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente quando do julgame
nto do
H
abeas
C
orpus n.
1029221-28.2023.8.11.0000
,
realizado em 31 de janeiro de 2024,
com trânsito em julgado em 22 de fevereiro de 2024, do qual se extrai que
,
a ordem impetrada em benefício do recorrente foi denegada,

à unanimidade,
nos termos do voto do relator, ficando
o acórdão
assim ementad
o
:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM RAZÃO DA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele; bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da sua fuga do distrito da culpa, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não
seria suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar
de nulidade da sentença de pronúncia
. E
, no mérito,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Uanderson
Rodrigues Lisboa
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis
, pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado tentado, capitulado no art. 121, §2°, II (motivo fútil) e III (meio cruel) c/c art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024